Tribunal: STF
Processo: HC 66516
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES DE FALTA DE CORRETA INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PENA E DE OMISSAO DAS DECISÕES PROLATADAS CONTRA O PACIENTE
QUANTO AO 'SURSIS'. COM EFEITO, A PENA FOI FIXADA NO MINIMO LEGAL,
E AS REFERIDAS DECISÕES SÃO ANTERIORES A LEI 6.416/77.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.